Tribunal: TJPA
Processo: 0811286-04.2025.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0811286-04.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, MUNICIPIO DE ACARA

AUTORIDADE: O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICO DO ESTADO DO PARA SINTEPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Nº 0811286-04.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

ADVOGADOS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045 e ROGÉRIO NASCIMENTO SAMPAIO

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADOS: MICAELA ISABELLE MAGALHÃES DA SILVA e PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que julgou improcedente ação declaratória de ilegalidade de greve deflagrada pelo SINTEPP, por não restar demonstrada a abusividade do movimento paredista, em razão da ausência de provas suficientes sobre a ocupação de prédios públicos e a paralisação integral de serviços essenciais. A parte embargante alegou omissão quanto à análise pormenorizada das provas documentais apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas sobre a alegada ocupação de prédios públicos, fechamento de escolas e paralisação de serviços essenciais, a ensejar a reforma da decisão e o reconhecimento da ilegalidade da greve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do Município, analisando as provas documentais, inclusive fotografias, e afastando a tese de ocupação indevida ou de paralisação integral dos serviços essenciais;

4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito, hipótese incompatível com os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada;

2. A rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra o acórdão de Id. 31668498, proferido pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, entendendo não configurada a abusividade do movimento paredista deflagrado pelo
SINTEPP
, ante a ausência de provas suficientes de ocupação ilícita de prédios públicos e de paralisação integral dos serviços essenciais.

No mérito, o Município alega a existência de omissão no acórdão, pois embora o voto condutor tenha consignado que as fotografias juntadas não evidenciariam ameaça, coação ou embaraço ao funcionamento administrativo, deixou de realizar análise pormenorizada do conjunto probatório apresentado, o qual, segundo afirma, demonstraria a ocupação de prédios públicos, o fechamento de escolas e a paralisação integral de serviços essenciais, especialmente na área da educação.

Aduz que os documentos acostados aos autos, notadamente fotografias, registros em redes sociais e matérias jornalísticas de ampla circulação, não se limitariam a retratar mera mobilização dos trabalhadores, mas evidenciariam condutas que extrapolariam o exercício pacífico do direito de greve, comprometendo o regular funcionamento da Administração Pública municipal.

Defende, ainda, que a ocupação de prédios públicos não encontra amparo no direito constitucional de greve, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais Pátrios no sentido de que o direito de greve dos servidores públicos não é absoluto, especialmente quando se trata de serviços essenciais, como a educação, devendo ser observados os requisitos da Lei nº 7.783/1989.

Sustenta que a ausência de enfrentamento específico das provas documentais apresentadas configuraria negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão apontada e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e julgada procedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve.

A parte embargada apresentou contrarrazões
(Id. 32959617) com pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa, em razão da oposição de embargos meramente protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

No caso,
não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado
.
Ao contrário, o julgado
enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante
,
delimitando a controvérsia e examinando, de maneira individualizada, as alegações de paralisação integral dos serviços essenciais, de ocupação de prédio público e de ausência de deliberação assemblear.

Especificamente quanto à alegada ocupação do prédio da Prefeitura Municipal, o voto condutor consignou, de modo claro, que
as fotografias acostadas aos autos foram analisadas
,
concluindo-se que
não evidenciam ameaça, coação ou embaraço ao funcionamento administrativo
,
mas apenas a mobilização pacífica dos trabalhadores, conduta expressamente amparada pelo art. 6º, inciso I, da Lei nº 7.783/1989.

Do mesmo modo, o acórdão examinou a alegação de paralisação integral dos serviços educacionais, assentando que o Município
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo comprovação objetiva de interrupção total das atividades ou de prejuízo efetivo ao calendário escolar. Igualmente, restou afastada a tese de ausência de deliberação assemblear, diante da juntada de atas e da comprovação de comunicação formal ao ente municipal.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, não resta configurada a omissão suscitada, tampouco o caráter protelatório do recurso que visa o exaurimento da instância para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026